Tribunal: STF
Processo: Rcl 49027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicada a reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada teve por fundamento a suspensão do processo, realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no Tema 1.046, sem se manifestar sobre o outro ponto suscitado na reclamação, qual seja a alegada violação ao que decidido nas ADCs 58 e 59. Defende que o Tribunal reclamado negou aplicação aos paradigmas suscitados, cujos efeitos são erga omnes e vinculante. Requer seja suprida a omissão apontada ou, "ao menos, prestados esclarecimentos se a questão da prejudicial também abarca a matéria ora suscitada".



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Tal como assentado na decisão embargada, em análise do trâmite processual da origem, realizado na página eletrônica de acompanhamento, verifica-se que, em 19.10.2021 (após o ajuizamento da presente reclamação), o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por conta própria, determinou a suspensão do processo de origem, com base no Tema 1.046 da repercussão geral, até o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



    6. A decisão foi proferida após a interposição, pelo reclamante, de agravo de instrumento em recurso de revista no qual se alegou, além da necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.046, a violação ao julgamento proferido nas ADCs 58 e 59. Nesse contexto, verifica-se que a matéria também pende de apreciação pelo TST e deverá ser analisada tão logo o processo volte ao seu regular trâmite, com o levantamento da ordem de sobrestamento. 



    7. De modo que, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF ou de julgado desta Corte com eficácia erga omnes, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 



    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcls 40.686 e 50.847, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.600, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator